Tribunal: TJES
Processo: 0016555-55.2012.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016555-55.2012.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELEXANDRE GUEZE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença proferida em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
A defesa requereu a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o afastamento das qualificadoras, a redução da pena-base ao mínimo legal e a majoração da fração de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O
Há cinco questões em discussão: (
i
) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
ii
) definir se estão presentes as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iii
) analisar se se aplica a excludente de ilicitude da legítima defesa; (
iv
) averiguar se houve desistência voluntária; (
v
) examinar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente a pena-base e a fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão dos jurados encontra amparo em provas constantes nos autos, como depoimentos da vítima, testemunha ocular e confissão do réu, não se configurando como manifestamente contrária à prova dos autos, o que afasta a hipótese do artigo 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal.
A alegação de legítima defesa é afastada, uma vez que restou demonstrado que a vítima estava desarmada, sem apresentar risco atual ou iminente ao acusado, que agiu de forma desproporcional ao desferir golpe com faca em região vital.
A desistência voluntária não se configura, pois o réu só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo inclusive perseguido o amigo da vítima após o primeiro golpe, o que caracteriza tentativa e não desistência voluntária (artigo 15, Código Penal).
As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram corretamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença, baseadas em motivação insignificante (discussão por sumiço de capacete) e ataque súbito com faca, sem possibilidade de reação pela vítima.
A pena-base foi fixada com fundamentação idônea e em conformidade com os critérios do artigo 59, do Código Penal, considerando a gravidade das circunstâncias do crime, praticado em local de convivência pública e em ambiente festivo.
A fração de diminuição da pena pela tentativa foi corretamente fixada em 1/3 (um terço), tendo em vista que o réu praticou todos os atos executórios, atingindo região letal e só não consumando o crime por redirecionamento de sua intenção a outro alvo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 15; 25; 59; 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0000963-50.2022.8.08.0030, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 20.03.2024; TJMG, APCR 0029491-63.2010.8.13.0002, Rel. Des. Sálvio Chaves, j. 06.03.2024; TJAP, ACr 0004539-47.2020.8.03.0002, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 06.05.2025; TJPR, ApCr 0002264-77.2022.8.16.0137, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, j. 15.06.2024; STJ, AgRg-HC 825.873, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.09.2023; STJ, AgRg-HC 857.647, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELEXANDRE GUEZE
, em face da r. sentença de fls. 330/332-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco.

De início, rememoro que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...
)
no dia 13/05/2012, na localidade de Assentamento Três Corações, Comunidade de Poço Azul, zona rural de Barra de São Francisco/ES, o denunciado, por motivo fútil e através de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de F
Á
BIO VIEIRA (‘Fabio Flaires’).

Infere-se que, no local e data acima, a vítima, em companhia de um amigo, interpelou o demandado, questionando se o mesmo seria o autor da subtração do capacete do ofendido, ocorrido durante uma festividade no dia anterior, tendo se instaurado uma discussão entre as partes.

Neste instante, ELEXANDRE GUEZE (‘Xandim’
)
, subitamente, sacou de uma faca que portava e investiu contra a vítima, desferindo-lhe uma facada na lateral esquerda do tórax.

Em seguida, o demandado retirou a faca do corpo do ofendido e passou a perseguir o amigo deste, que, no entanto, conseguiu evadir do local.

Concluiu-se que
o
assassinato somente não se consumou por circunst
â
ncias alheias
à
vo
n
tade do
agente,
tend
o em vista o
intento de perseguir a
testemunha,
e o pro
nto e providencial socorro médico prestado.

Cumpre registrar que a lesão sofrida por F
Á
BIO VIEIRA (‘Fabio Flaires’) perfurou seu pulmão, intestino e rins, gerando a perda de um dos rins, conforme Boletim de Atendimento de Urgência (BAU) de fls. 23/25 e 28/28v.
”
.

Desse modo, entendendo o magistrado
a quo
estarem presentes elementos suficientes nos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 201/204), como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Barra de São Francisco.

A sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi realizada em 15/09/2023 (fls. 322/323), ocasião em que foi proferida respeitável sentença (fls. 330/332-verso), julgando procedente a pretensão punitiva estatal, com a consequente condenação de Elexandre Gueze pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformada com a condenação supramencionada, a defesa interpôs recurso, insurgindo-se contra a decisão dos jurados, a qual entende ser manifestamente contrária às provas constantes dos autos, alegando que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não restou comprovada a autoria do delito imputado ao recorrente.

No ponto, aduz que “os depoimentos são totalmente contraditórios, com versões desconexas e divergentes um do outro, demonstrando, assim, a intenção em mascarar os fatos, induzindo o Magistrado e o corpo de jurados a entendimento diverso”.

Ou seja, em síntese, sustenta que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, razão pela qual requer a anulação do julgamento do apelante, a fim de que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, o qual reconheceu, de forma legítima, a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado de fls. 06/07, Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 26/26-verso e Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 51/52.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não se revela insubsistente, inexistindo fundamentos que justifiquem sua reforma. O que se observa, na verdade, é a inconformidade natural do apelante com o resultado do julgamento, o que, por si só, não caracteriza decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Sob essa ótica, a vítima Fábio Vieira, ao ser ouvida em audiência de instrução e julgamento (mídia constante na fl. 156, disponível por meio do
link
anexado ao ID 9601488), bem como durante a sessão plenária (mídia igualmente inserida no ID 9601488), relatou que, na véspera dos fatos, participava de uma festa com seu amigo Weliton, ocasião em que o capacete de sua motocicleta desapareceu. Segundo seu depoimento, Weliton passou a desconfiar do acusado, iniciando-se, então, uma breve discussão entre ambos.

Ainda conforme a narrativa da vítima, no dia seguinte, ao retornarem ao local da festa e, após consumirem um churrasquinho, encontraram o réu. Nesse momento, Weliton teria dito: “olha, o ladrão voltou”. Em resposta, o acusado ordenou: “para aí”, sacou uma faca e desferiu um golpe no abdômen da vítima, retirando, em seguida, a arma do corpo e passando a perseguir Weliton com o intuito de agredi-lo também. A vítima afirmou ter sido socorrida por pessoas que estavam nas proximidades e conduzida ao hospital, informando, ao final, que a facada perfurou seu pulmão e intestino, além de ter causado a perda de um dos rins.

Ainda sob essa perspectiva, merece destaque o depoimento judicial da testemunha Weliton Vitorio da Silva (mídia constante na fl. 156, disponível por meio do
link
anexado ao ID 9601488). A referida testemunha relatou que se encontrava em uma festa na companhia da vítima, quando o capacete da motocicleta de Fábio desapareceu. Informou que questionaram o réu sobre o paradeiro do objeto, ao que este respondeu negativamente.

Segundo seu relato, no dia seguinte, retornaram à festa e, ao se retirarem do local, foram abordados pelo apelante, que teria solicitado que parassem e, em seguida, desferiu um golpe de faca em Fábio. Após retirar a arma branca do corpo da vítima, o réu ainda tentou atingir o declarante, sem sucesso, pois este conseguiu fugir.

Por sua vez, em seu interrogatório prestado perante o Tribunal do Júri (mídia inclusa no
link
anexado ao ID 9601488), o apelante confessou a prática dos fatos delituosos, entretanto, afirmou ter agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a vítima e seu amigo, munidos de um espeto de churrasco, se aproximaram dizendo
“vamos furar ele”
.

Nessa linha, acerca da alegação de legítima defesa, cumpre observaar que o artigo 25, do Código Penal, dispõe que
“e
ntende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, há provas suficientes nos autos que demonstram que Elexandre Gueze, em virtude de animosidade preexistente com a vítima, decorrente de uma suposta acusação de furto, apoderou-se de uma faca e desferiu golpe contra Fábio Vieira.

Ademais, infere-se das provas que, no momento da prática do crime, a vítima encontrava-se desarmada, não representando qualquer risco atual ou iminente ao acusado. Assim, não se vislumbra a configuração dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, tampouco se pode afirmar que o réu fez uso moderado dos meios necessários para repelir eventual agressão injusta.

Desse modo, resta evidenciada a inviabilidade de acolhimento da tese defensiva de que ele teria agido com
animus defendendi
, diante da
ausência de repulsa a agressão injusta, atual ou iminente p
or parte da
vítima
. Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DECISÃO MANIFESTADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO EM VIRTUDE DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EXASPERAÇÃO. VALORAÇÃO DO VETOR DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA EM FAVOR DO ACUSADO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verificado que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária à prova dos autos, impossível se torna a sua cassação, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do Júri Popular.
2. Não há falar em legítima defesa se não restou comprovada a ocorrência de agressão injusta, atual ou iminente, inexistindo decisão manifestamente contrária à prova.
3. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo nos autos, deve ser esta mantida. 4. Cabível a alteração do
quantum
de aumento da pena-base pela valoração das circunstâncias judiciais em observância à fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena previsto no preceito secundário do tipo para cada circunstância. 5. Se na terceira fase da dosimetria foi reconhecido o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP, incabível a valoração do comportamento da vítima na primeira etapa como circunstância judicial favorável, porquanto mais benéfico ao sentenciado o reconhecimento da minorante e em razão do caráter residual dos vetores do art. 59 da Lei Penal, sendo inadmissível a dupla redução/diminuição da reprimenda. 6. Na espécie, em face de pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, é possível a fixação de reparação a título de danos morais, visto que o dano
in re ipsa
dispensa dilação probatória. Todavia, considerando que se trata de valor mínimo e que não há nos autos dados seguros sobre a condição socioeconômica das partes, deve ser reduzido o valor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0000963-50.2022.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 20/03/2024).

Partindo de semelhante raciocínio, também não merece acolhimento o pleito de reconhecimento do
instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15, do Código Penal
, com o objetivo de limitar a responsabilidade penal do apelante apenas aos atos já praticados e, por consequência, promover a desclassificação da conduta imputada.

Nesse particular, a defesa sustenta que o réu
“efetuou uma única facada, e que a deixou cair no chão e fugiu, com isso, o recorrente deixou de praticar o crime de homicídio de forma voluntária, tendo efetuado uma única facada, e teria, então, saído correndo”
.

Sobre o tema, dispõe o artigo 15, do Código Penal:

Art. 15.
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução
ou impede que o resultado se produza,
só responde pelos atos já praticados
.

Em outros termos, para que seja reconhecido o instituto da
desistência voluntária
, é imprescindível que o agente, por sua livre manifestação de vontade, interrompa a execução do crime, renunciando à consumação, circunstância que se distingue da tentativa, em que o resultado não se consuma por motivos alheios à vontade do autor.

Nesse viés, verifica-se que a prova testemunhal constante nos autos revela indícios veementes da prática de crime na forma tentada, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso porque, após desferir o golpe de faca contra a vítima Fábio, o réu passou a perseguir Weliton, com a intenção de também atingi-lo, o que não ocorreu apenas porque este conseguiu fugir.

Dessa forma, resta claro que o apelante não cessou voluntariamente a prática delitiva, mas apenas esgotou os meios postos à sua disposição para consumá-lo, o que não se concretizou por circunstâncias alheias à sua vontade, e não porque voluntariamente abdicou de sua execução, hipótese que caracteriza a tentativa de homicídio, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal, não havendo falar em desistência voluntária.

Nesse sentido, saliento o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II C/C ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA ‘A’ E ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, TODOS DO CP. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. FIGURA DO PRIVILÉGIO. ART. 121, §1º DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. DISPARO NÃO IMEDIATO. VÍTIMA QUE JÁ ESTAVA SAINDO DO LOCAL. VÍTIMA ATINGIDA E QUE CAIU AO SOLO. ELEMENTOS APTOS A MANTER A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RESPEITO. ACUSADO QUE SOMENTE NÃO ALCANÇOU SEU INTENTO POR RAZÕES ALHEIAS A SUA VONTADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUMULA 713 DO STF. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula nº 713 do STF). O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta, sendo certo que somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular. Logo, em apelação criminal contra a decisão dos jurados, não cabe à Instância Revisora substituir os membros do Conselho de Sentença.
Inviável o reconhecimento da figura da desistência voluntária, tendo em vista que o agente praticou todos os atos executórios do crime, de modo que o intento homicida somente não se consumou por razões alheias à sua vontade
. (TJMG; APCR 0029491-63.2010.8.13.0002; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Sálvio Chaves; Julg. 06/03/2024; DJEMG 07/03/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS JULGAMENTOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame Apelação interposta em razão de sentença condenatória pela prática do crime de homicídio tentado, nos termos do artigo 121, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. II. Questão em discussão (I) Alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos, razão pela qual o julgamento deveria ser anulado com sua submissão a novo Júri Popular; (II) Subsidiariamente, busca o reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente desclassificação do delito para o descrito no artigo 129, § 4º, do CP; (III) A concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir (I) Por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos, deve prevalecer a decisão do Conselho de Sentença que, diante de duas versões bem definidas no processo, opta por aquela que mais lhe pareceu verossímil em razão que ficou apurado durante o processo; (II) O manifestamente contrário à prova dos autos somente se configura quando a deliberação do Júri se revela arbitrária, por não encontrar respaldo em qualquer parcela do conjunto das provas produzidas no contexto do devido processo legal;
(
III) Acolhendo os jurados uma das versões possíveis para o caso, não indicando as provas coligidas a alegada desistência voluntária, deve ser mantida a soberana decisão do Júri Popular, nomeadamente quando não se mostra arbitrária, escandalosa ou totalmente divorciado do contexto probatório
; (IV) O pedido de gratuidade de justiça deve ser realizado junto ao Juiz da Vara da Execução Penal. IV. Dispositivo e tese: Apelação criminal não provida. (TJAP; ACr 0004539-47.2020.8.03.0002; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 06/05/2025; pág. 31).

Ainda sob essa linha intelectiva, revela-se igualmente inviável o acolhimento da pretensão de
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio
para o crime de
lesão corporal,
uma vez que, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, as provas constantes dos autos demonstra
ra
m que o réu agiu com dolo de matar Fábio Vieira, atingindo-o em região vital — o abdômen — o que resultou, inclusive, na perda de um de seus rins.

Destarte, ao contrário do que argumenta o recorrente, observa-se que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos da vítima e testemunha colhidos ao longo da instrução criminal, bem como nos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Desse modo, observa-se que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como uma das garantias fundamentais do cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, sua validade pressupõe, tão somente, a existência de elementos probatórios que amparem a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal de Justiça proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios, com objetivo de definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, ou seja, fundado no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, a atuação do órgão
ad quem
deve se limitar à verificação da existência de possível equívoco manifesto na formação da vontade soberana dos jurados, com base nas provas produzidas nos autos.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
(Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144).

Diante disso, à luz do conjunto probatório constante nos autos, não há que se falar em anulação da sentença com fundamento em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP. A conclusão alcançada pelo Júri encontra respaldo nas provas coligidas, em estrita observância à soberania dos veredictos e ao devido processo legal.

Oportuno salientar, ainda, que a hipótese prevista no citado artigo, refere-se justamente ao mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Contudo, não é qualquer dissonância ou divergência entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Apenas a decisão dos jurados que não encontra nenhum apoio na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que eventualmente não corresponda àquela que o julgador togado reputaria como mais adequada.

Quadra enfatizar, por fim, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos.
2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Prosseguindo, a defesa requereu que fossem afastadas as qualificadoras constantes nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do § 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Acerca do motivo fútil, sustenta a defesa que o apelante se defendeu de diversas provocações e xingamentos efetuados pela vítima e por seu amigo Weliton.

Contudo, conforme amplamente demonstrado alhures, o crime foi praticado a partir de uma discussão sobre o suposto roubo de um capacete, demonstrando, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, o quão insignificante e de pouca importância foi a motivação do delito.

Além disso, importante destacar que tal motivação é inteiramente desproporcional à natureza do crime praticado, na medida em que uma singela divergência entre autor e vítima, quase levou o ofendido à morte.

Nesse sentido:

(...).
A
agressão ocorreu após uma discussão banal, sem qualquer justificativa plausível para a gravidade da reação do réu, caracterizando a qualificadora do motivo fútil (art.
121
, §2º, II, do Código Penal)
. Diante da dissociação entre as provas dos autos e a decisão dos jurados, impõe-se a anulação do julgamento e a realização de novo júri, nos termos do art. 593, §3º, do código de processo penal. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: a decisão do tribunal do júri pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do código de processo penal. O feminicídio se configura quando o crime ocorre no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do motivo específico do delito. O recurso que dificultou a defesa da vítima se caracteriza quando a vítima é surpreendida de forma abrupta e imobilizada, reduzindo suas chances de reação.
O
motivo fútil ocorre quando a motivação do crime é desproporcional e insignificante diante da gravidade da conduta
. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, §2º, II, IV e VI, e §2º-a, I; código de processo penal, art. 593, III, "d", e §3º. jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 808882/SP, Rel. Min. Rogério schietti cruz, sexta turma, j. 28.08.2023, dje 30.08.2023. (TJRO; ACr 0002125-69.2021.8.22.0501; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz dos Santos Leal; Julg. 07/04/2025).

Em relação à qualificadora referente ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, idêntica deve ser a conclusão alcançada.

Isso porque, diversamente do que sustenta a defesa, a robusta prova testemunhal produzida informa que o denunciado se aproximou da vítima e da testemunha Weliton, sacou uma faca e imediatamente desferiu um golpe na vítima, impossibilitando qualquer chance de reação, sobretudo se consideramos que a vítima encontrava-se desarmada.

Por oportuno, colaciono precedente jurisprudencial que reputo idêntico ao ora em análise. Confira-se:

(...).
5. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas negativamente, diante da crueldade empregada e do recurso que dificultou a defesa da vítima, com repetidos golpes de faca desferidos de forma repentina e violenta.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fixação da pena base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em fundamentação idônea, relativa às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal. 2. A análise qualitativa dos vetores judiciais permite ao Juiz estabelecer reprimenda superior ao mínimo, mesmo com base em uma única circunstância negativamente valorada, desde que com motivação suficiente. 3. A fração de aumento de um sexto aplicada na dosimetria da pena, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo adequada na ausência de critérios legais objetivos mais específicos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59 e 121, §§ 2º, incisos I e IV, 2º-A, inciso I; Leis nº 8.072/90 e 11.340/06. Jurisprudência relevante citada: STF, Primeira Turma, Recurso Especial no
Habeas Corpus
nº 120.985, Relatora Ministra Rosa Weber; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2056208, de Minas Gerais, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik; STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1923046, de Santa Catarina, Relator Ministro Messod Azulay Neto. (TJAC; ACr 0000385-36.2022.8.01.0013; Câmara Criminal; Rel. Juiz Samoel Martins Evangelista; Julg. 05/05/2025; DJAC 08/05/2025; Pág. 36).

Prosseguindo na análise dos pleitos defensivos, insurge-se o apelante contra o capítulo da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Dito isso, desde logo cumpre ressaltar que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime.

No presente caso, verifico que na primeira fase de aplicação da pena, o MM. Juiz de Direito, ao fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a partir do preceito secundário do delito previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, qual seja, 12 (doze) e 30 (trinta) anos de reclusão, assim consignou na r. sentença:

“(...)
a
.
Culpabilidade
do agente é normal à espécie.
b.
Não possui
antecedentes criminais
.

c.
Extrai-se do processo que poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social
e
personalidade
, razão pela qual deixo de valorá-las.
d.
Os
motivos do crime
são desfavoráveis, todavia, já importam em circunstância agravante que será aquilatada na segunda fase da dosimetria.
e. Em análise às
circunstâncias do crime
, assim consideradas como tempo, lugar e maneira de execução são desfavoráveis ao agente, pois o réu, de

forma súbita, sacou de uma faca que portava e desferiu um golpe na lateral esquerda do tórax do ofendido, situação que importa na qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual deixo de valorá-la. Contudo, vislumbro a circunstância desfavorável do crime ter sido executado em um ambiente festivo, em momento de lazer dos presentes, demonstrando maior desvalor da conduta
.
f.
As
consequências do crime
foram próprias do tipo.
g.
Por fim, o
comportamento da vítima
em nenhum momento contribuiu para a prática do delito.

À vista destas circunstâncias analisadas individualmente é que

fixo a pena base para o crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV do Código Penal,
em 14 (quatorze) anos e 03

(três) meses de reclusão
.
(...)”.

Analisando o trecho acima exposto, verifica-se o acerto do magistrado de primeiro grau ao desvalorar o vetor atinente às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado em um ambiente festivo, de descontração e com grande circulação de pessoas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DIRIGIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 309 DO CTB. PRETENSA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
Reconhecimento da circunstância judicial das circunstâncias do crime. Necessidade. Crime cometido em via pública e em horário de grande circulação de pessoas e circulação de veículos. Exposição de terceiros a perigo. Precedentes. Exasperação da pena
. Recurso de apelação crime provido (TJPR; ApCr 0002264-77.2022.8.16.0137; Jaguapitã; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff; Julg. 15/06/2024; DJPR 18/06/2024).

Em relação ao
quantum
de majoração, observo que a fração aplicada para recrudescer a pena-base se revelou adequada ao entendimento jurisprudencial, eis que
“c
onsiderando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 da mínima estipulada, e outro de 1/8, a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ; AgRg-HC 825.873; Proc. 2023/0176346-1; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

No presente caso, foi utilizado patamar fracionário de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal,
razão pela qual
man
tenho
a reprimenda basilar estabelecida na r.
sentença
.

Em arremate, a defesa postula, ainda, a aplicação da fração máxima de redução de pena pela tentativa, pleito que, não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
o
quantum de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito”
(STJ; AgRg-HC 857.647; Proc. 2023/0352550-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/02/2024).

No caso em análise, observa-se que o réu percorreu praticamente todo o
iter criminis
, aproximando-se substancialmente da consumação do delito. As provas constantes dos autos evidenciam que o apelante praticou todos os atos executórios do crime de homicídio, ao desferir um golpe de faca no abdômen da vítima — região vital —, o que resultou em lesões gravíssimas, como a perfuração do pulmão e do intestino, além da perda de um dos rins. O resultado morte apenas não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que, após o golpe, voltou sua atenção à testemunha Weliton, com a intenção de também atingi-la.

Dessa forma, mostra-se adequada a manutenção da fração de redução da pena em 1/3 (um terço), permanecendo inalterada a pena definitiva de Elexandre Gueze, fixada em 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)